Tribunal: TJMT
Processo: 0003112-19.2004.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 0003112-19.2004.8.11.0013
RECORRENTE: ESPÓLIO DE MARCELO RODRIGUES DE FREITAS.
RECORRIDO: ANTENOR DUARTE DO VALLE E OUTROS.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Espólio de Marcelo Rodrigues de Freitas (ID-28910527), com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal e artigo 1.029 e seguintes do CPC, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-22816451):
“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO (REGISTRO PÚBLICO) JULGADA PROCEDENTE – REJEIÇÃO DA ILEGITIMIDADE DO OFICIAL DELEGATÁRIO RESPONSÁVEL PELA SERVENTIA – INVOCADA APLICABILIDADE DO TEMA 777 DO STF – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DOS TABELIÃES E REGISTRADORES, QUE SÓ RESPONDEM REGRESSIVAMENTE, NOS CASOS DE DOLO OU CULPA – DESACOLHIMENTO – LEADIND CASE EXCLUSIVO PARA AÇÕES REPARATÓRIAS DE DANOS – INAPLICABILIDADE DO PARADIGMA EM RELAÇÃO A AÇÕES MERAMENTE ANULATÓRIAS DE REGISTRO, SEM PEDIDO REPARATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo a tese paradigma do Tema 777 do STF, “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.”
Inaplicável, porém, o referido leading case ao caso concreto, no qual os lesados apenas requerem tão somente a anulação do ato jurídico impugnado (registro público), sem qualquer pedido de reparação de danos.” (Agravo Interno no RAC n. 0003112-19.2004.8.11.0013, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, data do julgamento 26/11/2019).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
Em sede de Recurso Especial, alega que o acórdão teria contrariado o artigo 22 da Lei Federal n. 8.935/94.
Sustenta, em síntese, que o aresto recorrido contraria o Leading Case - RE 842846/SC, Tema 777, segundo o qual há responsabilidade objetiva do Estado pelos atos dos tabeliães e registradores, que só respondem regressivamente, nos casos de dolo ou culpa, razão pela qual seria evidente a sua ilegitimidade para responder à presente ação.
Assim, sustenta que a rejeição da ilegitimidade passiva do Recorrente violou o art. 22 da Lei federal no 8.935/94, que estabelece a legitimidade passiva do Oficial de Registro apenas para ações de cunho indenizatório.
Recurso tempestivo e se encontra preparado, conforme se infere dos ID’s 28990979 e 29918482.
As contrarrazões foram apresentadas – ID-31994493.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
O Recorrente alega que o acórdão recorrido contraria o Leading Case - RE 842846/SC, Tema 777, segundo o qual há responsabilidade objetiva do Estado pelos atos dos tabeliães e registradores, que só respondem regressivamente, nos casos de dolo ou culpa, razão pela qual seria evidente a sua ilegitimidade para responder à presente ação.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que a responsabilidade do oficial delegatário da serventia é objetiva.
In casu “o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido de que os arts. 21 e 22 da Lei n. 8.935/94 atribuem a responsabilidade dos titulares de cartórios pelos atos praticados por seus prepostos: RMS 23.587/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Rel. p/ Acórdão Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.11.2008.’ (RMS 46.311/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015)
Nesse sentido, vide os seguintes precedentes do STJ: Precedentes: AgRg no AREsp 474.524/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/06/2014; AgRg no AgRg no AREsp 273.876/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/5/2013; REsp 1.163.652/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o/7/2010.
Desse modo, deve ser aplicado ao caso a incidência da referida Súmula, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com o comando do Excelso Pretório.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 5 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III